Tribunal: TJDFT
Processo: 0723354-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
DECISÃO Fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 986/STJ, de ordem do Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 20 de março de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator